Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REGRESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a parte recorrente que se trata de ação de regresso para reaver os danos suportados no processo 0706571-20.2023.8.07.001, em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas, que culminaram na negativação do nome da cliente/paciente, sendo a recorrente condenada em demanda anterior ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a responsabilização das recorridas pelos danos morais decorrentes da condenação injusta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65415305) e com preparo regular (ID 65415306 a 65415309). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Dr. Cash Serviços de Tecnologia Ltda (ID 65415312). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Banco Votorantim S.A (ID 65482310).
3. As partes recorridas sustentam que houve inadimplência da paciente/consumidora e que o banco agiu no exercício regular de direito ao realizar a cobrança e a negativação. Ademais, defendem a ocorrência de coisa julgada, porquanto a parte recorrente não demonstrou naquela demanda que a negativação da paciente/cliente foi devida, uma vez que, ao realizar o cancelamento do contrato, existiam penalidades a serem cumpridas, bem como deveria arcar com os custos do tratamento até a data do cancelamento, o que gerou a restrição no nome da paciente, não sendo mais possível a rediscussão da matéria.
4. Na seara dos Juizados Especiais Cíveis não cabe intervenção de terceiros, de modo que nos autos PJE 0706571-20.2023.8.07.0017 foi reconhecida a legitimidade e responsabilidade da parte recorrente, tendo operado o trânsito em julgado em virtude da deserção do recurso interposto, não sendo possível a rediscussão da matéria. Ademais, o pedido de danos morais por condenação injusta evidencia a manifestação de rediscussão do mérito, o que não se amolda ao instituto da ação regressiva. Portanto, sem reparos a sentença que reconheceu a coisa julgada.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.